Tribunal: STF
Processo: RE 229934
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRABALHISTA -
   CONTRATAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETUADA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA
   VIGENTE CONSTITUIÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO - RECONHECIMENTO DO
   VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TAL
   CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
   37, II, DA CF/88 - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.